Tribunal: CARF
Processo: 13709.001809/00-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001809/00-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.567 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ALG POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1995
RESSARCIMENTO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus ao ressarcimento pleiteado, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento do PIS, referente aos recolhimentos a maior
ou indevidos dos períodos de apuração de janeiro de 1994 a dezembro de 1995. O contribuinte
fundamentou o indébito na inconstitucionalidade dos Decretos n° 2445/88 e 2449/88, na correta
aplicação da semestralidade e na incorrência de decadência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.001809/00-15
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001809/00-15

O despacho decisório da DERAT/RJO indeferiu a solicitação do contribuinte, por
entender configurada a decadência, nos termos do art. 168 do CTN, tendo em vista a
protocolização do presente processo em 10/10/2000.
O referido despacho apontou que o único recolhimento para o qual não teria
decorrido o prazo decadencial foi o de 15/01/1996, no valor de R$ 21,92, porém tal recolhimento
não foi efetuado indevidamente ou a maior, considerando o que dispõe a IN-SRF n° 6 de
19/01/2000.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte sustentou: a
inconstitucionalidade dos Decretos n° 2445/88 e 2449/88, aplicação da semestralidade e
incorrência de decadência.
Posteriormente, em 2002, juntou outras cópias de DARFs referentes ao
recolhimento da contribuição para o PIS, no período que vai de junho de 1988 a dezembro de
1995. Sustenta que os referidos recolhimentos foram efetuados pela distribuidora de
combustíveis, como substituta tributária, e que esses comprovantes vinham sendo diligenciados
junto à mesma desde o ano 2000, o que impedira sua juntada anterior.
A DRJ-RJII, no acórdão n° 7.363, negou provimento à manifestação de
inconformidade.
Em recurso voluntário, ratifica os argumentos de sua defesa anterior e acrescenta
pedido de correção monetária e incidência de SELIC.
No CARF, a Resolução n° 202-00.936 determinou a conversão do julgamento em
diligência para que a unidade de origem analisasse a legitimidade dos créditos, com a aplicação
da semestralidade e da Norma Execução SRF/Cosit/Cosar n° 08/1997.
Pelo despacho de e-fls. 205, a DRF devolveu os autos ao CARF para esclarecer se
a decadência teria sido afastada e se seria o caso de analisar o mérito quanto a todo período
pleiteado.
Em seguida, a Resolução n° 3301-000.187 afastou a decadência e determinou a
aplicação da semestralidade, para conferência da liquidez e certeza dos créditos. E ainda,
determinou a análise do pedido de restituição dos valores recolhidos através da substituição
tributária (efetuados pela Distribuidora de Combustíveis Shell do Brasil S/A.).
No relatório de e-fls. 220-223, a autoridade fiscal apontou a ausência de liquidez e
certeza do crédito. Após, intimada, a empresa não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001809/00-15

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, a empresa, em 10/10/2000, formalizou o pedido de reconhecimento do
indébito de PIS referentes aos períodos de apuração de janeiro de 1994 a dezembro de 1995. O
despacho decisório de indeferimento foi datado de 16/11/2001.
Em 05/02/2002, o contribuinte juntou outras cópias de DARF referentes ao
recolhimento do PIS no período de junho/88 a dezembro/95 no nome de Shell Brasil S/A,
sustentando que os recolhimentos foram efetuados pela distribuidora de combustíveis, no regime
de substituição tributária.
Por conseguinte, entendo que a inclusão de tais recolhimentos no pedido de
ressarcimento não integra a lide, eis que posterior à prolatação do despacho decisório. E,
principalmente, por implicar em inovação, pois a argumentação inaugural era de
inconstitucionalidade dos Decretos, o que não previa substituição tributária. Ressalte-se que o
regime de substituição tributária só fora instituído para o PIS em 1995, pela MP 1.212/95.
Por sua vez, a temática da decadência e da semestralidade são pacíficas neste
Conselho, com base nas Súmulas CARF n° 91 e 15.
Todavia, resta imperativa a prova dos créditos. Isso porque, considera-se que o
ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373, do CPC/2015.
Logo, é da própria empresa o ônus de registrar, guardar e apresentar os documentos e demais
elementos que testemunhem o seu direito ao crédito.
A diligência informou que a Recorrente não logrou êxito em comprovar o indébito
objeto do pedido de compensação. Veja-se:
11. I) Período de apuração de janeiro/95 a dezembro/95 (valores pagos entre
15/02/1995 a 15/01/1996) não houve diferença de valor de PIS a restituir. Conforme
tabela efetuada pelo próprio contribuinte, o valor pago foi menor que o devido. Essa
diferença, no entanto, não pode mais ser objeto de constituição de crédito tributário em
razão da decadência do direito da Fazenda Nacional e do disposto no art. 1o da IN
006/2000.

12. II) Período de apuração de janeiro de 1994 a dezembro de 1994 (valores pagos entre
15/02/1994 a 15/01/1995, conforme tabela de fl. 04) – não existe liquidez e certeza dos
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.567 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001809/00-15

créditos elencados pelo contribuinte na coluna “Valor Pago” da tabela de fl. 04 em
razão dos seguintes fundamentos:

13. a) A tabela de fl. 04 está desacompanhada da documentação e da escrita fiscal
necessárias a comprovar o faturamento alegado pelo contribuinte no 6o mês anterior ao
período de apuração do PIS. Desta forma, fica impossível para a Receita Federal
confirmar os valores da nova base de cálculo do PIS usada pelo contribuinte.
14. b) Conforme informação de fls. 204, não foi encontrado nenhum pagamento de PIS
nos sistemas da Receita em nome do contribuinte e referente ao período de apuração de
janeiro/94 a dezembro/94.
Logo, ausentes a liquidez e certeza de que efetivamente a empresa realizou os
pagamentos indevidos, deve ser indeferido o pleito de ressarcimento.
Conclusão
Por isso, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital